Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-44.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ANTERIOR EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR. NOVA FIXAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA APTIDÃO PARA O TRABALHO.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. Restou demonstrado que a filha maior se matriculou em curso superior, no período noturno, logo após terem sido cessados os alimentos que lhe eram devidos pelo pai, bem como que já manteve relação de emprego, do qual foi demitida a pedido. Nesse contexto, não se mostra razoável prorrogar a vigência da prestação alimentar, sob pena de estimular o ócio e sobrecarregar o alimentante, o que distorce o objetivo dos alimentos devidos a esse título.
3. Apelação conhecida e não provida.